Tribunal: TJBA
Processo: 0000908-81.2010.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000908-81.2010.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOANA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

APELADO: TRANS FLABIA TRANSPORTES LTDA.

Advogado(s)
:
RAPHAEL ALVES SANTOS, ALEXIA NIALY PEREIRA DOS REIS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0000908-81.2010.8.05.0199
,

da Comarca

de Poções, em que figuram como Apelante
JOANA OLIVEIRA DOS SANTOS

e como Apelado
TRANS FLABIA TRANSPORTES LTDA. - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, á unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02